Tribunal: TJDFT
Processo: 0722547-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722547-84.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUTERO EDUARDO DOS REIS, EVANIR GOMES PEREIRA JUNIOR, EVANIR GOMES PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0731826-96.2021.8.07.0001, deflagrado por Lutero Eduardo dos Reis, Evanir Gomes Pereira Júnior, Evanir Gomes Pereira Júnior e Evanir Gomes Pereira, na qual se discute a necessidade de os autos de origem serem suspensos em razão do Tema 1.290 do STF. Em síntese, defende a necessidade de o cumprimento provisório da sentença ser suspenso e argumenta que o risco de danos econômicos e processuais é significativo, dada a magnitude do valor envolvido na homologação da perícia, estimado em R$ 788.917,39, atualizado até abril de 2023. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede seja determinada a suspensão do processo, alinhando-se, assim, à decisão do STF ao analisar a tese do Tema 1.290. Preparo comprovado – Ids. 59823951 e 59823952. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, pretende o Agravante que se atribua efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, com o objetivo de ordenar a suspensão do Cumprimento de Sentença, em razão do Tema 1.290 do STF, com repercussão geral reconhecida. Entretanto, não verifico os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo ativo. Inicialmente, deve-se esclarecer que foi recentemente afetado à sistemática de recursos repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal o Tema 1.290, no qual se discute o “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança”, com determinação de suspensão de todas as demandas pendentes. No entanto, a suspensão não se aplica ao caso. Sucede que já foi proferida sentença no Cumprimento Provisório de Sentença, cujos cálculos foram homologados sem recurso do Banco do Brasil S.A contra a decisão (Id. 163767382 dos autos principais). Além disso, houve concordância expressa do ora Agravante quanto ao laudo pericial homologado, conforme Id. 163189369 dos autos de origem. Assim, a ausência de impugnação ou recurso contra a sentença que homologou os cálculos, além da expressa concordância com o laudo pericial enseja preclusão consumativa, o que impossibilita a reabertura da discussão sobre o valor indicado na sentença homologatória. Reafirmo que a decisão do STF que determina a suspensão dos processos enquanto se aguarda o julgamento do Tema 1.290 não se aplica ao caso presente, visto que o momento processual atual – com sentença já proferida e não recorrida – implica que as questões relacionadas aos cálculos estão resolvidas em definitivo. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora